Tribunal: TJMT
Processo: 1003283-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003283-65.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIUZAN BONFÁ
AGRAVADA: DANIELA CÂNOVAS DO PRADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO APÓS A APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIUZAN BONFÁ, contra a decisão de Id. 76428463 - Pág. 1/9 proferida pelo Juízo Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos no 1001173-90.2021.8.11.0077, deferiu a medida liminar para reintegrar a agravada, ora autora, na posse da integralidade do imóvel, localizada na Gleba Ricardo Franco, às margens do Rio Guaporé, onde se encontra instalada a “Pousada Poço das Onças”, revogando a decisão anterior (Id. 69085678).
Em breve síntese, a agravante aduz que as partes entabularam contrato de compra e venda do imóvel sobre uma área de 49 ha (quarenta e nove hectares), denominada “Pousada Poço das Onças”, de suas edificações, dos móveis, dos utensílios e equipamentos que cedeu e transferiu o bem à agravada em 08/02/2021.
Assevera que foi apresentada impugnação a contestação com pedido de reiteração da tutela antecipada pela autora, ora agravada,(Id.76060521 - Pág. 1/11) , e diante a apresentação desses novos documentos, foi deferida a antecipação da tutela a seu favor, determinando a reintegração na posse do imóvel objeto da lide.
Sustenta que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ocorreu a ofensa à decisão surpresa, pois não foi oportunizada a parte agravante a manifestar em relação às novas provas .
Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada que determinou a reintegração de posse no imóvel discutido na lide. No mérito pelo provimento do recurso.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Reporto o trecho da decisão agravada:
“(...) Por fim, no que diz respeito ao novo pedido de tutela de urgência apresentado pela requerente em impugnação, revendo o posicionamento anteriormente adotado e, diante da premente e excepcional situação trazida ao Juízo, entendo ser caso de acolhimento para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel objeto do contrato que se pretende rescindir nos autos. Do cotejo de todos os fundamentos e elementos probatórios carreados com a inicial, aliados ainda às teses defensivas trazidas pelo requerido em contestação e os novos elementos de prova posteriormente juntados autos tanto pelo réu quanto pela autora, percebo se tratar de caso excepcional que admite a relativização da jurisprudência do STJ a qual leciona que é “imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos" (AgInt no AREsp 734.869/BA).
Como mencionado anteriormente, a autora ajuizou a presente ação fundando sua pretensão antecipatória na alegação de que o inadimplemento do contrato firmado entre as partes, que tem por objeto a cessão dos direitos de posse do imóvel descrito nos autos, poderá lhe acarretar diversos prejuízos de ordem financeira, haja vista a completa ausência de pagamento das elevadas parcelas pactuadas no contrato, que alcançam R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) trimestrais, bem como os lucros cessantes pela perda da renda proveniente da pousada localizada no imóvel em litígio, apontando que caso não seja deferida a liminar pleiteada tal fato prejudicará seu planejamento para a próxima temporada de pesca na pousa, impactando a receita necessária à subsistência familiar, ante a ausência de contraprestação pelo negócio firmado.
Nesse sentido, conforme fundamentos apresentados na decisão que indeferiu o primeiro pedido liminar ao Id. 76060521, a análise dos requisitos da tutela de urgência pretendida nos autos se submete não apenas aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, como também aos artigos 561 e 562, primeira parte, do mesmo códex e, sendo assim, na oportunidade da primeira decisão a verossimilhança das alegações do autor se viu anuviada pela ausência de elementos suficientemente capazes de demonstrar a ocorrência do esbulho possessório apontado, notadamente diante da majoritária jurisprudência que norteia o julgador a não conceder proteção possessória nas ações de rescisão contratual enquanto não for prolatada sentença de mérito, já que enquanto não rescindido o contrato não se pode considerar injusta a posse do comprador.
Ocorre que, como deixei esclarecido em todo o decorrer da decisão acima mencionada (Id. 76060521), foi ressalvada à parte autora a possibilidade de reanálise do pedido liminar para após a devida manifestação da parte demandada, o que se deu em razão da presença dos elementos que evidenciaram a probabilidade do direito do autor, mas que se mostraram insuficientes à concessão do pedido naquele momento processual em razão do risco de irreversibilidade da medida - que constitui o cerne da jurisprudência do STJ mencionada alhures - e que, por outro lado, poderia ser relativizada a depender das alegações da parte ré.
Justamente, avançando as fases do processo, após a análise das teses defensivas lançadas pelo requerido em contestação e, diante das novas provas apresentadas, entendo que se fazem presentes os requisitos necessários à reintegração de posse pretendida, pois os argumentos apresentados em contestação não justificam o exorbitante inadimplemento contratual cometido pelo requerido e, o risco de irreversibilidade da medida anteriormente mencionado, deve ser relativizado em razão do elevado perigo de dano irreversível ou de difícil reparação ao autor.
Isso porque, sem adentrar ao mérito da causa, a caracterização do inadimplemento substancial do contrato por parte do requerido é de claridade solar, pois a avença que se pretende rescindir nos autos previu o valor ajustado de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) para a cessão e transferência da posse do imóvel sub judice ao requerido Mariuzan Bonfa, mas este efetuou o pagamento apenas da primeira parcela trimestral no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), deixando a requerente a ver navios mesmo após o recebimento de notificação extrajudicial para que efetivasse o pagamento das demais parcelas, limitando-se a ignorar os próprios fundamentos pelos quais vem a juízo justificar o não pagamento, pois apresenta como principal tese de defesa o fato de que o imóvel lhe foi vendido como livre e desembaraçado de qualquer ônus, inclusive para que se procedesse a regularização registral do imóvel em seu nome, mas quedou-se totalmente inerte quando tomou conhecimento da suposta pendência judicial envolvendo o bem litigado nos autos de no 001794-35.2003.8.11.0013, da Comarca de Pontes e Lacerda, quando poderia ter notificado ou contranotificado a requerente acerca da sua pretensão de revisão das cláusulas contratuais, ou mesmo ter judicializado a questão, depositando em juízo o valor das parcelas não pagadas, o que também deixou observar nestes autos.
Sendo assim, importante se faz registrar que o contrato firmado entre as partes envolve valores muito elevados, seja pelo valor total ou mesmo pelo valor individual das parcelas, e é muito fácil prever que o descumprimento das condições pactuadas é capaz de causar grandes impactos financeiros na vida dos envolvidos e, assim agindo, o requerido quase condiciona a requerida à situação de espectadora do seu próprio direito, pois caso o pedido liminar aqui analisado não fosse deferido, esta teria que aguardar o julgamento de mérito da causa por um ano, dois, ou mais, sem nada receber pelo imóvel vendido que ajudou a edificar (o que se tem como hipótese, já que a propriedade foi adquirida no ano de 2004, conforme reza o contrato), enquanto assiste o comprador usufruindo não só dos valores que deveria desembolsar pelo bem, como também dos lucros advindos da atividade econômica existente na propriedade, sendo importante ressaltar que se trata de umas das poucas ou mesmo a única pousada desta Comarca, que recebe turistas de diversos lugares do país, conforme é de conhecimento deste Juízo.
Demais disso, embora não seja o momento de se analisar as provas e alegações que envolvam matéria de mérito, é de todo oportuno salientar que as alegações trazidas pelo requerido para justificar o não pagamento, são no mínimo controversas, bem como carecem maior dilação probatória, haja vista que o próprio título do contrato firmado entre as partes revela a intenção de transferência de posse e não titularidade. ” (Id.119431998 - Pág. 5/6)
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator